Tribunal: TJDFT
Processo: 0746928-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746928-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAVIA DA SILVA FURTADO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLAVIA DA SILVA FURTADO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, que nos autos da ação por ela ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu seu pedido de tutela de urgência, consistente em compelir a agravada a autorizar a realização de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora não estética, nos exatos termos da prescrição médica. Alega a agravante, em síntese, ser beneficiária de plano de saúde mantido pela ora agravada, contudo, ao necessitar do custeio de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora não estética, em razão de possuir gigantomastia sintomática, viu-se frustrada ante a negativa de autorização da empresa agravada. Afirma ter juntado aos autos documentação médica robusta, com laudo do ortopedista, reumatologista e cirurgião plástico, assim como exames de imagem, que corroboram a necessidade do procedimento, apesar de não estar expresso o termo “URGÊNCIA” nas documentações. Diz ser obesa, além de sofrer de artrose facetária na coluna em diversas posições, artrose clavicular bilateral e bursite nos ombros e que no último ano vem sofrendo com fortes dores na coluna, pernas e joelhos, impossibilitando-a de exercer suas atividades cotidianas, inclusive seu labor na função de diarista. Não obstante tais circunstâncias, a agravada se limitara a negar a realização do procedimento por intermédio de resposta padrão de que não está previsto no rol da ANS e sem sequer analisar as peculiaridades do caso. Ressalta o risco de dano a que se encontra sujeita pela negativa de cobertura, uma vez que o procedimento é necessário à sua melhoria funcional e qualidade de vida. Pretende liminarmente sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar que a agravada autorize a realização de procedimento cirúrgico vindicado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da liminar vindicada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nada obstante relevante a fundamentação da agravante, diante da cognição sumária do presente recurso, cumpriria a ela, que pugna pela concessão da tutela antecipada, demonstrar, de plano, que preenche os requisitos, o que não ocorreu na hipótese. Com efeito, verifica-se do relatório médico que a agravante tem indicação de cirurgia de redução de mamas, em razão de ser portadora de gigantomastia, além de incipiente artrose e pequena uncoartrose em sua coluna cervical. Além disso, os médicos assistentes da agravante relatam que a cirurgia de redução das mamas é indicada para melhorar as dores na sua coluna vertebral. Dessa forma, em que pese ser inconteste que o procedimento cirúrgico indicado à agravante é necessário, além de que trará melhora na qualidade de vida da paciente, conforme consignado na decisão agravada, não restou, a priori, demonstrada situação de urgência que justifique o deferimento da tutela, uma vez que do laudo, apesar de apontar a necessidade da realização do procedimento cirúrgico de redução das mamas, não emana qualquer informação que justifique a execução imediata do procedimento, tampouco risco à vida da agravante em aguardar a instalação do contraditório e regular processamento do feito. Assim, não verifico situação de urgência que não possa aguardar a completa instrução do agravo e julgamento colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator